Tribunal: STJ
Processo: 1000048-59.2021.8.26.0695
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2035096 - SP(2022/0338525-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS LOT ALPES D'OURO -
APLAD
ADVOGADOS
: JAIRO LUIZ MARTINELLI DE OLIVEIRA - SP298044
FELIPE VIEIRA FREIRE DE OLIVEIRA - SP402032
EMBARGADO
: VALDIR CLARO JERONYMO
ADVOGADO
: VALDIR CLARO JERONYMO - SP396884
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES.
LOTEAMENTO
DE
ACESSO
CONTROLADO.
TAXAS

CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONDOMINIAIS/RATEIOS.
AFASTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE EM VIRTUDE DA
DESASSOCIAÇÃO
FORMAL.

DIREITO

SÚMULA
N.
7/STJ.
FUNDAMENTAL À LIVRE ASSOCIAÇÃO (ART. 5o, XX, DA CF).
ALCANCE DA LEI N. 13.465; TEMA 882/STJ; TEMA 492/STF.
EXIGIBILIDADE CESSADA A PARTIR DA MANIFESTAÇÃO
INEQUÍVOCA
DO
PROPRIETÁRIO
DE
SE
RETIRAR
DA
ASSOCIAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÕES
NO
ACORDÃO.
NÃO
CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55094643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f1140537-b8d0-40e5-adab-d4a0b84d2e18

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55094643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f1140537-b8d0-40e5-adab-d4a0b84d2e18

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2035096 - SP(2022/0338525-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS LOT ALPES D'OURO -
APLAD
ADVOGADOS
: JAIRO LUIZ MARTINELLI DE OLIVEIRA - SP298044
FELIPE VIEIRA FREIRE DE OLIVEIRA - SP402032
EMBARGADO
: VALDIR CLARO JERONYMO
ADVOGADO
: VALDIR CLARO JERONYMO - SP396884
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES.
LOTEAMENTO
DE
ACESSO
CONTROLADO.
TAXAS

CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONDOMINIAIS/RATEIOS.
AFASTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE EM VIRTUDE DA
DESASSOCIAÇÃO
FORMAL.

DIREITO

SÚMULA
N.
7/STJ.
FUNDAMENTAL À LIVRE ASSOCIAÇÃO (ART. 5o, XX, DA CF).
ALCANCE DA LEI N. 13.465; TEMA 882/STJ; TEMA 492/STF.
EXIGIBILIDADE CESSADA A PARTIR DA MANIFESTAÇÃO
INEQUÍVOCA
DO
PROPRIETÁRIO
DE
SE
RETIRAR
DA
ASSOCIAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÕES
NO
ACORDÃO.
NÃO
CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA54829227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:21
Código de Controle do Documento: e2dfdc11-1419-4f99-aec4-99e1e2efb18b

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO ALPES D’OURO (APLAD) contra acórdão desta
Terceira Turma, que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso especial de
VALDIR CLARO JERONYMO (VALDIR) e, nessa extensão, deu-lhe provimento para
afastar a cobrança de taxas e rateios após a desassociação formal. O acórdão
recorrido encontra-se assim ementado:
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO DE ACESSO
CONTROLADO.
TAXAS
CONDOMINIAIS/RATEIOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. IMPOSSIBILIDADE DE
REANÁLISE
EM
VIRTUDE
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DESASSOCIAÇÃO FORMAL. DIREITO FUNDAMENTAL À LIVRE
ASSOCIAÇÃO (ART. 5o, XX, DA CF). ALCANCE DO
E
TEMA 882/STJ
LEI N° 13.465 /2017. EXIGIBILIDADE CESSADA A
TEMA 492/STF.
PARTIR DA MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DO PROPRIETÁRIO DE
SE
RETIRAR
DA
ASSOCIAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto por proprietário de lote em
empreendimento residencial administrado por associação de
moradores, visando a declaração de inexistência de relação jurídica e
a desobrigação do pagamento de taxas associativas e rateios a partir
de sua notificação de desassociação (
), contestando o
18/11/2020
acórdão que, embora reconhecendo a desfiliação, manteve a
condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, sob o
fundamento da vedação ao enriquecimento sem causa e aplicação da
Lei no 13.465/2017.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve cerceamento de defesa e
negativa de prestação jurisdicional por ausência de instrução
probatória pertinente à comprovação dos serviços prestados; e (ii) se a
cobrança de taxa de rateio imposta pela associação, após a
desassociação formal do proprietário, ofende o direito à liberdade
associativa e contraria a tese fixada nos Temas
e
882/STJ
492/STF.
3. Não se configura cerceamento de defesa ou nulidade do acórdão
quando o Tribunal de origem, diante da suficiência da prova
documental e da possibilidade de solução da controvérsia mediante a
aplicação do direito e a interpretação de normas legais e
constitucionais, entende pela desnecessidade de dilação probatória,
especialmente em face da aplicação de precedentes vinculantes cujos
contornos fáticos e jurídicos autorizam a cognição exauriente do
mérito. Impossibilidade de revisão diante da vedação contida na
súmula n. 7/STJ.
4. Na hipótese de proprietário que aderiu voluntariamente à
associação de moradores antes do advento da
a
Lei no 13.465/2017,
cobrança das cotizações associativas é válida até a data da
manifestação inequívoca de desassociação, nos termos do
Contudo, exercido o direito fundamental de não
Tema 492/STF.
Documento eletrônico VDA54829227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:21
Código de Controle do Documento: e2dfdc11-1419-4f99-aec4-99e1e2efb18b

permanecer associado (art. 5o, XX, da CF), a obrigação de custeio dos
serviços e rateios de natureza uti universi (indivisíveis), cessa a partir
da notificação do desligamento, sob pena de esvaziamento da
liberdade associativa.
5. O reconhecimento da desassociação, conjugado à impossibilidade
de compelir o proprietário a permanecer financeiramente vinculado a
encargos gerais da associação, implica a reforma do acórdão recorrido
para afastar a condenação ao pagamento das parcelas relativas aos
rateios gerais da associação vencidas após a notificação de
desassociação (
). Precedentes.
18/11/2020
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido. (e-STJ, fls.
)
734/735

Nas razões dos presentes aclaratórios, APLAD apontou ( ) omissão sobre
1
a distinção entre “taxas associativas” e “rateio de despesas comuns”, sustentando erro
de enquadramento do caso no
por se tratar de rateio vinculado à
Tema 882/STJ,
preservação e funcionamento básico do loteamento, derivado da efetiva utilização dos
serviços, e não de imposição unilateral de taxa associativa; ( ) inaplicabilidade do
2
por tratar exclusivamente de “taxas de manutenção criadas
Tema 882/STJ,
unilateralmente por associações de moradores”, enquanto o título discutido seria rateio
proporcional, conforme reconhecido pelo próprio acórdão recorrido ao mencionar tratar-
se de “rateio de serviços e obras em favor dos proprietários”; ( ) violação dos arts.
3
1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, por ausência de
enfrentamento específico da distinção e ausência de fundamentação sobre a
equiparação do rateio às taxas associativas; e ( ) pedido de acolhimento com efeitos
4
infringentes para ajustar o dispositivo ao correto enquadramento jurídico.
Houve decurso de prazo para resposta de VALDIR, sem manifestação,
conforme certidão juntada (e-STJ, fl. 754).
É o relatório.
VOTO

De início, cumpre destacar que a petição da APLAD, de e-STJ, fls. 757-
758, que noticia a participação de VALDIR em Assembleia Geral Extraordinária
realizada em
e requer a juntada de “documentos supervenientes” é
31/1/2026
impertinente nesta etapa processual, porque as premissas fáticas relevantes já foram
fixadas na origem e foram devidamente apreciadas no acórdão e no voto proferidos
nos autos (e-STJ, fls. 731-734), não se admitindo reabertura da instrução ou
modificação do quadro probatório consolidado.
Além disso, o fato superveniente narrado – mera participação em
assembleia condominial – não tem aptidão para infirmar o arcabouço probatório já
incorporado ao processo, tampouco para alterar o enquadramento jurídico previamente
Documento eletrônico VDA54829227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:21
Código de Controle do Documento: e2dfdc11-1419-4f99-aec4-99e1e2efb18b

definido, razão pela qual a juntada deve ser desconsiderada, por irrelevância e
inadequação na fase recursal extraordinária.
Quanto ao recurso dos embargos de declaração, este não merece ser
provido.

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).

Nas razões destes aclaratórios, APLAD afirmou a violação do
do
art. 1.022
CPC em virtude de omissão e erro de enquadramento no acórdão, ao sustentar que o
caso tratava de rateio de despesas comuns, vinculado à preservação e ao
funcionamento básico do loteamento, e não de taxa associativa, buscando, com isso,
afastar o
e obter efeitos infringentes.
Tema 882/STJ
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
enfrentou de modo direto a controvérsia, exatamente sob a chave “
” após
taxas/rateios
a desassociação formal, reconheceu a liberdade de associação e a sua dimensão
negativa (art. 5o, XX, da CF) e cessou a exigibilidade dos encargos gerais da
associação a partir da notificação de desligamento, distinguindo os serviços de
natureza
, próprios da cotização geral, dos eventuais serviços
, que
uti universi
uti singuli
poderiam ser cobrados se individualizados, o que não se verificou na espécie (e-STJ,
fls. 739-742).
O acórdão registrou que o TJSP qualificou a cobrança como “rateio de
serviços e obras em favor dos proprietários”, analisou essa premissa e concluiu que,
uma vez exercida a desassociação, não é possível compelir o proprietário a
permanecer financeiramente vinculado a encargos gerais em caráter indefinido (e-STJ,
fls. 531, 739-742).
Em outras palavras, a distinção invocada nos embargos foi apreciada e
rejeitada, fundamentando-se que os “rateios gerais” da associação, por serem
cotizações
, deixam de ser exigíveis do proprietário que se tornou “não
uti universi
Documento eletrônico VDA54829227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:21
Código de Controle do Documento: e2dfdc11-1419-4f99-aec4-99e1e2efb18b

associado” a partir da sua manifestação inequívoca, exatamente como decidiu o voto
ao reformar o acórdão estadual para afastar as parcelas vencidas após 18/11/2020,
com eficácia em 1o/
(e-STJ, fls. 739-742).
1/2021
Nesse contexto, a aplicabilidade do Tema n.
foi corretamente
882/STJ
afirmada. O acórdão embargado não equiparou, de forma acrítica, “rateio” a “taxa
associativa” (como defende APLAD), mas partiu da natureza do encargo cobrado
(cotização geral da associação) e aplicou a
do
combinada com a
ratio
Tema 882/STJ
tese do
Ao reconhecer a desassociação e afastar a cobrança posterior,
Tema 492/STF.
o acórdão aplicou a tese repetitiva justamente ao
de “não associado” do
status
proprietário após sua manifestação, o que torna indevida a cotização geral, ainda que
rotulada como “rateio”, porque não individualizada nem contratada (e-STJ, fls. 739-
742).
Assim, não procede a assertiva de que o
“não se aplica” a
Tema 882/STJ
rateio: o voto aplicou o entendimento à espécie exatamente para vedar a imposição de
cotização geral contra quem não mais anuiu, preservando integralmente a liberdade
associativa.
Nessas condições, não se configurou violação dos arts. 1.022 e 489 do
CPC. Houve enfrentamento específico da distinção, delimitação da controvérsia,
análise do fundamento legal invocado pelo Tribunal estadual (
e
Lei no 13.465/2017)
superação explícita da premissa de que a desassociação não cessa a obrigação de
custear os “rateios gerais”, além da definição de marco temporal para a inexigibilidade
(e-STJ, fls. 739-742).
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:
PROCESSUAL
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
NÃO OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA
DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. INCONFORMISMO DA
PARTE. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA OACOLHIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou não ser possível o conhecimento da alegação de ofensa
aos arts. 605, II, e 607 do CPC, e 1.029 do CC, pois esta Corte
Superior tem o entendimento de que, na hipótese de direito de recesso
Documento eletrônico VDA54829227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:21
Código de Controle do Documento: e2dfdc11-1419-4f99-aec4-99e1e2efb18b

exercido por envio de notificação, o termo final para a apuração de
haveres é, no mínimo, o sexagésimo dia, a contar do recebimento da
notificação extrajudicial pela sociedade.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida
no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.854.033/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
3/7/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA
DEMORA.
INTERESSE
DOS
RECORRIDOS.
CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. TRAMITAÇÃO. EFEITO
MERAMENTE DEVOLUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA No 284/STF.
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O efeito suspensivo concedido na origem ao recurso especial deve
ser revogado caso o fumus boni iuris e o periculum in mora estejam
presentes a favor da pretensão da parte contrária, situação na qual o
recurso especial deve tramitar somente com efeito devolutivo.
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa
da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no
acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na
sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. A tese suscitada apenas posteriormente à interposição do recurso
especial constitui indevida inovação recursal, que não pode ser
conhecida por esta Corte em virtude da ocorrência de preclusão
consumativa.
5. Não se configurando a prática de ato procrastinatório, atentatório à
boa- fé processual ou à dignidade da Justiça, não tem aplicação a
reprimenda legal.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.549.627/MT,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
30/5/2025)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Documento eletrônico VDA54829227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:21
Código de Controle do Documento: e2dfdc11-1419-4f99-aec4-99e1e2efb18b

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54829227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:21
Código de Controle do Documento: e2dfdc11-1419-4f99-aec4-99e1e2efb18b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.035.096 / SP
Número Registro: 2022/0338525-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000485920218260695 1000048592021826069550001 20210000986604 20220000287428
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALDIR CLARO JERONYMO
ADVOGADO
: VALDIR CLARO JERONYMO - SP396884
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS LOT ALPES D'OURO -
APLAD
ADVOGADOS
: JAIRO LUIZ MARTINELLI DE OLIVEIRA - SP298044
FELIPE VIEIRA FREIRE DE OLIVEIRA - SP402032
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS LOT ALPES D'OURO -
APLAD
ADVOGADOS
: JAIRO LUIZ MARTINELLI DE OLIVEIRA - SP298044
FELIPE VIEIRA FREIRE DE OLIVEIRA - SP402032
EMBARGADO : VALDIR CLARO JERONYMO
ADVOGADO
: VALDIR CLARO JERONYMO - SP396884
TERMO
Documento eletrônico VDA55075288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:22
Código de Controle do Documento: 34e4aa37-2a34-49d1-8fe9-ab3ecbec0743

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:22
Código de Controle do Documento: 34e4aa37-2a34-49d1-8fe9-ab3ecbec0743